Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Furto simples. Confissão espontânea. Delação premiada. Analogia. Impossibilidade.
1 - A fração de redução da pena na delação premiada (2/3) não se aplica à atenuante da confissão espontânea. São institutos de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios. E, onde não há lacuna legislativa, não se utiliza da analogia.
2 - Ainda que presente atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
3 - Apelação não provida.